Tribunal: STF
Processo: RE 1474085
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - PREVISÃO DE 45 DIAS DE FÉRIAS, 30 DIAS DE FÉRIAS NO FINAL DO ANO LETIVO E 15 DIAS DE FÉRIAS ENTRE AS DUAS ETAPAS LETIVAS - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 01. Inexiste direito ao recolhimento de FGTS se a contratação temporária, para atendimento de excepcional interesse público, observa o disposto na Lei e na Constituição Federal. Contrato regido pelo regime jurídico administrativo. 02. A Lei Municipal garante aos professores férias de 30 dias no término do período letivo e 15 dias entre as duas etapas letivas, sobre as quais incide adicional de 1/3 do vencimento. Preceito que deve cumprido pelo Município (princípio da legalidade). 03. O percentual dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico de cada parte, deverá ser arbitrado após liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, Código de Processo Civil). Recurso não provido. Sentença parcialmente alterada em sede de remessa necessária.” (eDOC. 5, ID: a1900c4c, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, II, 37, IX e § 2º, do texto constitucional.



    Sustenta, em síntese, que os contratos temporários independentemente de sua natureza jurídica (celetistas ou estatutários), por violadores dos dispositivos constitucionais e legais, fixados para tomada de mão de obra pelo setor público, são atos administrativos irregulares, padecendo, desse modo e de acordo com o entendimento pacificado no STF, da necessária anulação.



    Aduz que a contratação temporária é nula, motivo pelo qual surge o direito à percepção de depósitos de FGTS.



    A Vice-Presidência do TJMS negou seguimento ao recurso extraordinário. Interposto agravo em recurso extraordinário os autos aportaram a esta Suprema Corte, oportunidade na qual o a Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    A Quinta Câmara Cível do TJMS refutou o juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APLEÇÃO CÍVEL – ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO COM BASE EM ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 01. Não cabe juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC) quando o objeto do recurso extraordinário interposto pela parte diverge do entendimento firmado nos precedentes dos tribunais superiores. 02. Acórdão proferido por este Tribunal de Justiça em consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal. Juízo de retratação não exercido.” (eDOC. 24, ID: 7f4c888f)



    É o relatório.



    Decido.



    No julgamento do RE 658.026/MG, Tema 612 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” (RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.10.2014)



    Verifico que o Tribunal de origem, com base conjunto probatório constante nos autos, reconheceu a validade da contratação temporária da recorrente, de forma a afastar o direito aos depósitos de FGTS relacionados ao período trabalhado. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “A Constituição Federal condiciona o ingresso no serviço público à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, conforme disposição contida no art. 37, inciso II. 



    Por outro vértice, o artigo 37, IX, da Constituição Federal prevê, excepcionalmente e em caráter temporário, sem necessidade de concurso público, a contratação mediante convocação de profissionais para atuar no serviço público. Em consonância com o comando constitucional, a Lei Municipal n. 8.745/93 estabelece convocação de servidores em caráter temporário. 



    Na hipótese, por meio do contrato n. 132/2013, a autora foi designada para função de Profª de Educação Infantil - Jardim II (ou III), período vespertino, no CIEI Maria José da Silva Cançado, durante 10 meses (03/02/2013 a 20/12/2013.



    Posteriormente, entre 05/02/2014 e 07/10/2014, houve contratação (n. 009/2014) como Profª da Pré Escola - Regente, período vespertino, no CIEI Maria José da Silva Cançado, em substituição a titular Gilda Ferreira dos Santos Ruiz, que estava na função de Direção. 



    Entre 19/02/2015 e 21/12/2015 foi contratada (. 140/2015) como Profª de Pré Escola Regente, período vespertino, no CMEI Irmã Evanete dos Santos – Extensão Paraíso Infantil. 



    Ainda, o contrato n. 147/2016 previu exercício da função de Profª de Educação Infantil - Creche Regente, período vespertino, no CMEI Irmã Evanete dos Santos, em substituição a Rosangela Aparecida de Oliveira da Silva, a qual estava na função de coordenadora. Perdurou entre 15/02/2016 e 16/12/2016. 



    Por fim, entre 20/02/2017 e 31/08/2017 a autora desempenhou função de Profª de Creche Regente I, período matutino, no CMEI Irmã Evanete dos Santos, em substituição a Cristina Silva Rocha, a qual foi designada como coordenadora pedagógica (contrato n. 068/2017). 



    Ou seja, houve contratação temporária e regular da autora para substituição de professores, em períodos pré-determinados, e em estabelecimentos de ensino diversos. 



    O reconhecimento da nulidade da contratação ocorre em casos excepcionais, quando há desvirtuamento da contratação em violação à regra do concurso público, de modo a ultrapassar período máximo previsto em lei, permanecendo o servidor contratado por anos no mesmo ambiente de serviço.” (eDOC. 5, ID: a1900c4c)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.253.323-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.05.2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Contrato Temporário. Tribunal de origem reconheceu a validade da contratação. FGTS indevido. Tema 916 inaplicável ao caso. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%”. (ARE 1.418.169-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.05.2023)   



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (artigo 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente